Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-44.2005.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002117-44.2005.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.223.616/0001-21 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), PAULO KACZAM - CPF: 378.387.090-91 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO DZIACHAN - CPF: 805.891.541-68 (EMBARGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), MURIAM POLLO DE LIMA - CPF: 029.259.801-71 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.223.616/0001-21 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO DZIACHAN - CPF: 805.891.541-68 (EMBARGANTE), MURIAM POLLO DE LIMA - CPF: 029.259.801-71 (ADVOGADO), PAULO KACZAM - CPF: 378.387.090-91 (EMBARGANTE), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002117-44.2005.8.11.0086

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO FATOR DE NULIDADE EM PROVEITO PRÓPRIO – DECLARAÇÃO DE VONTADE APOSTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002117-44.2005.8.11.0086

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0002117-44.2005.8.11.0086

EMBARGANTE: GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, MARCOS EUGENIO DZIACHAN

EMBARGADO: PAULO KACZAM, MARCOS EUGENIO DZIACHAN, GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Processo na origem: 0002117-44.2005.8.11.0086

Comarca de Nova Mutum.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARCOS EUGENIO DZIACHAN
e também por

GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
, de acórdão que deu provimento ao Apelo
.

O Apelo n.º 0002117-44.2005.8.11.0086 restou assim ementado (ID 78380994 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO FATOR DE NULIDADE EM PROVEITO PRÓPRIO – DECLARAÇÃO DE VONTADE APOSTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

O reconhecimento da ilegitimidade de qualquer das partes de ofício, não constitui cerceamento de defesa, porque se trata de matéria de ordem pública.

O fato de se ler “avalista” abaixo do nome do apelado, em garantia dada no próprio corpo do contrato de compra e venda de bem móvel, não pode, apenas por se tratar de instituto afeto aos títulos de crédito, eliminar a garantia que, de livre e espontânea vontade, demonstrou ter a intenção de prestar.

Considerada válida a garantia, o “avalista” deve também figurar no polo passivo da execução do contrato
”
.

O embargante,
MARCOS EUGENIO DZIACHAN
, não aponta nenhum vício específico, porém alega que no contrato não há declaração de vontade aposta em garantia. Argumenta que não se admite aval nos contratos, porquanto constitui espécie de garantia pessoal peculiar ao direito cambiário, e que o instrumento contratual sequer descreve em que condições o embargante é garantidor do contrato em execução, logo há nulidade do aval.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para reconsiderar a decisão proferida na apelação, de modo a restabelecer a decisão de primeiro grau.

A
GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
também recorre sob a alegação de que o acórdão foi omisso com relação à reversão dos honorários fixados na sentença em favor da apelante, ora embargante.

CONTRAMINUTAS
(ID 90425462 – GUIMASA e
ID 90539998): ambos pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002117-44.2005.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARCOS EUGENIO DZIACHAN
e também por

GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
, de acórdão que deu provimento ao Apelo
.

O Apelo n.º 0002117-44.2005.8.11.0086 restou assim ementado (ID 78380994 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO FATOR DE NULIDADE EM PROVEITO PRÓPRIO – DECLARAÇÃO DE VONTADE APOSTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da ilegitimidade de qualquer das partes de ofício, não constitui cerceamento de defesa, porque se trata de matéria de ordem pública.

O fato de se ler “avalista” abaixo do nome do apelado, em garantia dada no próprio corpo do contrato de compra e venda de bem móvel, não pode, apenas por se tratar de instituto afeto aos títulos de crédito, eliminar a garantia que, de livre e espontânea vontade, demonstrou ter a intenção de prestar.

Considerada válida a garantia, o “avalista” deve também figurar no polo passivo da execução do contrato
”
.

O embargante,
MARCOS EUGENIO DZIACHAN
, não aponta nenhum vício específico, porém alega que no contrato não há declaração de vontade aposta em garantia. Argumenta que não se admite aval nos contratos, porquanto constitui espécie de garantia pessoal peculiar ao direito cambiário, e que o instrumento contratual sequer descreve em que condições o embargante é garantidor do contrato em execução, logo há nulidade do aval.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para reconsiderar a decisão proferida na apelação, de modo a restabelecer a decisão de primeiro grau.

A
GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
também recorre sob a alegação de que o acórdão foi omisso com relação à reversão dos honorários fixados na sentença em favor da apelante, ora embargante.

Observa-se que o embargante MARCOS não apontou, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, no acórdão embargado e pretende apenas reverter a decisão que determinou sua reintegração ao polo passivo da execução.

A conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos, dos argumentos e dos dispositivos prequestionados.

O acórdão, ao analisar o tema relativo à ilegitimidade do avalista concluiu que os argumentos da apelante, ora embargada,
tinham força suficiente para trazer o avalista de volta ao polo passivo da execução
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Observa-se que o apelado MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN figura como avalista do contrato, portanto correta a sua inclusão no polo passivo da demanda que tem por objeto a execução do contrato, muito mais ainda quando o próprio recorrente questiona a limitação de sua responsabilidade.

É notório que o aval constitui instituto do direito cambiário, restrito aos débitos submetidos aos princípios deste. Em outras palavras, trata-se de garantia dada por declaração unilateral do avalista e não de contrato entre as partes, como no caso.

No mundo dos contratos, a garantia mais comum é a fiança, que também constitui garantia pessoal ampla, possível em qualquer espécie de obrigação, seja convencional, legal ou judicial.

O certo é que ambas constituem modalidade de garantia pessoal, segundo as quais o avalista ou fiador se obriga-se perante o credor, garantindo com o seu próprio patrimônio a satisfação do crédito deste, caso não o solva o devedor
.

Não é dado àquele que foi responsável pelo erro ou nulidade alegá-lo em favor próprio, porque a intenção de se tornar garantidor do negócio foi claramente expressado ao subscrever o contrato juntamente com o devedor principal
.

Portanto,
o fato de se ler “avalista” abaixo do nome do apelado, em garantia dada no próprio corpo do contrato não pode, apenas por se tratar de instituto afeto aos títulos de crédito, eliminar a garantia que, de livre e espontânea vontade, demonstrou ter a intenção de prestar
”. (grifamos)

O acórdão deixou claro que ao embargante é vedado prestar o aval e, depois, alegar a sua nulidade argumentando desconhecimento da natureza da garantia, mormente porque a sua assinatura como avalista constitui prova inequívoca da adesão e da vontade de realizar o negócio.

Portanto, não se verifica qualquer omissão, contrariedade ou mesmo obscuridade na análise do tema relativo à legitimidade do avalista, ora embargante
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

No que diz respeito aos embargos opostos pela
GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA,
nos quais se busca inverter os ônus de sucumbência, para reverter os honorários advocatícios arbitrados na sentença em favor do embargante, também não merecem provimento.

A decisão proferida na sentença, ao extinguir o feito em relação ao avalista, condenou a empresa exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

No entanto, ao reformar a sentença, o acórdão embargado restabeleceu a relação jurídica e determinou o prosseguimento da execução, de modo que o processo deve prosseguir até a quitação integral do débito, o que inclui os honorários advocatícios e as despesas processuais.

Desse modo, não são devidos honorários de sucumbência no momento em que se restabelece o curso da execução, mas apenas ao final da tramitação do feito.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO a ambos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021